Tribunal: TJSP
Processo: 1511952-19.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar sobre a possibilidade de julgamento virtual de embargos de declaração – Nulidade – Inocorrência – Art. 120, § 3 e art. 143, § 2o, do Regimento Interno do TJSP – Ausência de prejuízo – Embargos rejeitados.